Tribunal: TJMT
Processo: 0000281-68.2019.8.11.0046
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000281-68.2019.8.11.0046
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE COMODORO
RECORRENTE: ANA ROSA GULARTE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
E M E N T A
APELAÇÃO-CRIME. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Descabe a condenação da apelante, quando o escoteiro depoimento da vítima não encontra ressonância no contexto probatório, evidenciando a desproporcionalidade de tratamento dispensado às partes, valorizando-se a versão da vítima que não está corroborada por nenhum outro elemento de prova, ainda, que a jurisprudência lhe reconheça especial relevância nos crimes de violência doméstica (...).” (Ap 10533/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).
2. Não há prova segura de que a Apelante tenha praticado o ato ilícito descrito na denúncia, sendo as provas carreadas aos autos extremamente frágeis.
3. Demais disso, o conjunto probatório indica divergência na relação contratual havida entre as partes. A animosidade decorrente da cobrança em aberto dos locativos, indica ausência de animo refletido e calmo, elemento subjetivo do tipo necessário ao reconhecimento do crime de ameaça.
4. Sentença reformada
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000281-68.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA ROSA GULARTE - CPF: 724.861.802-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA GLAUCE VALERIA DA SILVA - CPF: 059.475.591-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestando-se em sessão pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023